Tribunal: TJES
Processo: 5013267-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013267-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AROLDO GUIMARAES ALVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por ex-servidores públicos aposentados, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, incorreção do valor da causa e impugnação à justiça gratuita, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição em relação a cinco autores e determinou que o agravante arcasse com os honorários periciais. O pedido principal na ação originária consiste na condenação do BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento das diferenças apuradas em contas vinculadas ao PASEP, decorrentes da gestão irregular, ausência de correção monetária, juros ou atualização devidos, desfalques e movimentações indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute falha na prestação do serviço de gestão da conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques; e (ii) estabelecer se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques na conta individual do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses atinentes à impugnação à assistência judiciária gratuita, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ao pagamento dos honorários periciais não conhecidas em decisão preclusa.

4. O BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, conforme tese "
i
" do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A. abrange a má gestão, a ausência de aplicação dos rendimentos, os saques indevidos e os desfalques, questões que se diferenciam da falta de repasses da União.

6. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante tese "
ii
" do Tema 1.150 do STJ.

7. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, conforme tese "
iii
" do Tema 1.150 do STJ.

8. A alegada carência de ação fundada na ausência de interesse de agir dos agravados, que pleiteiam a incidência de índices e encargos financeiros que o agravante reputa indevidos, não comporta análise conclusiva na presente fase processual, impondo-se o regular prosseguimento do feito com a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal.

3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

- Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código Civil.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps nº 1895936/TO, 1895941/TO, 1951931/DF (Tema 1.150).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 15431837), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (ID 54154356), nos autos da ação ordinária nº 5041160-09.2024.8.08.0024, ajuizada
por

AROLDO GUIMARAES ALVES, DANTE LOPES FERREIRA, DILSON LOPES FERREIRA, GERALDO FERREIRA, LENITA ROMANELLI GAVA, MAURO UBALDO COSTA, PAULO ROBERTO TIGGES, ROMEU ELLER, STELA MARIA DE PAULA LABUTO e UILSON ANTONIO CASER
.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, incorreção do valor da causa e impugnação à justiça gratuita, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição em relação a cinco autores e determinou que o agravante arcasse com os honorários periciais.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (ID 15431837), em síntese, que: I)
sua
ilegitimidade passiva, pois é mero administrador do PASEP, cuja gestão compete à União Federal; II) a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; III) a pretensão autoral está prescrita, defendendo a aplicação do prazo quinquenal; IV) a relação jurídica não é de consumo, sendo inaplicável o CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova; V) há falta de interesse de agir dos agravados, que pleiteiam a aplicação de índices e juros indevidos; VI) a decisão que o impôs o adiantamento dos honorários periciais merece reforma, pois o ônus da prova é da parte autora.

Decisão proferida no id. 15502147, que não conheceu do recurso quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita, à aplicação do CDC, e ao pagamento dos honorários periciais, e indef
e
riu o pedido de concessão de efeito suspensivo
relativamente
à
alegação de
prescrição e
de i
legitimidade do ora Agravante.

Regularmente intimado
s
, o
s
Agravado
s

não apresentaram
contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
2
8

de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013267-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: AROLDO GUIMARAES ALVES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 15431837), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (ID 54154356), nos autos da ação ordinária nº 5041160-09.2024.8.08.0024, ajuizada
por

AROLDO GUIMARAES ALVES, DANTE LOPES FERREIRA, DILSON LOPES FERREIRA, GERALDO FERREIRA, LENITA ROMANELLI GAVA, MAURO UBALDO COSTA, PAULO ROBERTO TIGGES, ROMEU ELLER, STELA MARIA DE PAULA LABUTO e UILSON ANTONIO CASER
.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, incorreção do valor da causa e impugnação à justiça gratuita, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição em relação a cinco autores e determinou que o agravante arcasse com os honorários periciais.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (ID 15431837), em síntese, que: I)
sua
ilegitimidade passiva, pois é mero administrador do PASEP, cuja gestão compete à União Federal; II) a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; III) a pretensão autoral está prescrita, defendendo a aplicação do prazo quinquenal; IV) a relação jurídica não é de consumo, sendo inaplicável o CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova; V) há falta de interesse de agir dos agravados, que pleiteiam a aplicação de índices e juros indevidos; VI) a decisão que o impôs o adiantamento dos honorários periciais merece reforma, pois o ônus da prova é da parte autora.

Decisão proferida no id. 15502147, que não conheceu do recurso quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita, à aplicação do CDC, e ao pagamento dos honorários periciais, e indef
e
riu o pedido de concessão de efeito suspensivo
relativamente
à
alegação de
prescrição e
de i
legitimidade do ora Agravante.

Regularmente intimado
s
, o
s
Agravado
s

não apresentaram
contrarrazões.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se,
n
a origem, de ação ordinária ajuizada por ex-servidores públicos aposentados em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que este, enquanto administrador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), promoveu gestão irregular e lesiva das contas vinculadas dos autores, tendo em vista que não houve aplicação de correção monetária, juros ou atualização devidos nos saldos desde a extinção dos depósitos com a promulgação da CF/1988, além da existência de desfalques e movimentações indevidas sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” nos extratos após 1999.

Aduzem, ainda, que o Banco do Brasil utilizou os valores do PASEP em operações financeiras sem repassar os rendimentos devidos aos cotista
s
,
requerendo
a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças apuradas.

Inconformado com a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento, reiterando suas teses e requerendo a concessão de efeito suspensivo.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o agravo de instrumento se insurge contra o saneamento do feito, que manteve o Banco do Brasil no polo passivo da demanda e afastou a prescrição para parte dos autores, com base no Tema 1.150 do STJ, e ainda determinou que a instituição bancária arcasse com a antecipação dos honorários periciais.

O
agravante aduz, em
síntese
, que: I) não possui legitimidade para a causa, por ser mero administrador do programa, cuja responsabilidade pela gestão é da União; II) a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; III) a pretensão dos autores está prescrita; e IV) a inversão do ônus da prova e a determinação de que a agravante adiante os honorários periciais são indevidas.

Conforme acima relatado, as teses atinentes
à impugnação à assistência judiciária gratuita, à aplicação do CDC, e ao pagamento dos honorários periciais
não foram conhecidas, em decisão preclusa, ante a ausência de interposição de recurso pelo agravante.

Quanto à legitimidade passiva
ad causam
e ao reconhecimento da prescrição, o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos R
Es
ps nº 1895936/TO, 1895941/TO, 1951931/DF
(
Tema 1.150
)
,
sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

Tema 1.150, STJ:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep,

saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescriciona
l é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

O
agravante busca afastar a aplicação do referido precedente vinculante, afirmando que “
a presente demanda não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais
”
(id. 15431837, p. 14).

Não obstante, a petição inicial, ao narrar os fatos ensejadores da demanda, aduz que “
o réu – Banco do Brasil –
realizava desfalques anualmente nas contas PASEP ́s, de forma injustificada
, sob as rúbricas 1009 ou nome PGTO RENDIMENTO FOPAG, para os extratos após 1999, devidamente exemplificados e demonstrados nos extratos dos autores da ação
”.

Ainda segundo a narrativa autoral,
“
num primeiro momento, o Réu desfalcou os benefícios das contas
em enfoque até sua drástica redução a uma quantia irrisória, sem a participação dos autores, haja vista a não ocorrência de uma das hipóteses conotadas na lei que autorizam o levantamento do PASEP.
Num segundo momento, o
s benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros
, sem qualquer justificativa fática ou jurídica, de forma que se impõe aos Réu a culpa ou dolo, pelo fato das retiradas e/ou não depósito dos benefícios PASEP”
.

Nesse viés, não merece trânsito a alegação do agravante no sentido de não subsunção do Tema 1.150 do STJ ao caso dos autos, tendo em vista que a falta de remuneração e aplicação dos rendimentos, a existência de saques indevidos e desfalques na conta vinculada ao PASEP, configura falha na prestação do serviço a ensejar a aplicação do precedente vinculante.

Com efeito, n
os termos
da tese vinculante “
i
”,
firmada por ocasião do julgamento do
Tema 1.150,
o Tribunal da Cidadania assentou o entendimento de que
o
Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva
nas ações em que se discute a falha na prestação do serviço de gestão da conta do PASEP,
e que a
responsabilidade da instituição financeira
abrange a má gestão, ausência de aplicação dos rendimentos, os saques indevidos e os desfalques,
questões que se diferenciam da falta de repasses da União.

De
ste modo
, a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante
não se sustenta, tendo em vista que já firmada a sua legitimidade para figura no polo passivo das ações em que o pleito decorre de
falhas na prestação do serviço.

Do mesmo modo,
à
luz
do referido precedente,
a decisão não
merece acolhida
quanto

a
o pleito relativo
à prejudicial de mérito de prescrição,
tendo sido aplicada corretamente o prazo prescricional de dez anos, consoante a tese “
ii
” do Tema 1.150 do STJ.

Por derradeiro, quanto à alegada carência de ação fundada na suposta ausência de interesse de agir dos agravados, que pleiteiam a incidência de índices e encargos financeiros que o agravante reputa indevidos, entendo não ser possível, na presente fase processual, aferir, de forma conclusiva, a veracidade das alegações deduzidas.

Impõe-se, portanto, o regular prosseguimento do feito, a fim de que, mediante a devida instrução probatória e, especialmente, a realização de perícia contábil, possa ser apurada, com precisão, a correção ou não dos encargos aplicados à conta vinculada dos agravados.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.